Tribunal: CARF
Processo: 11060.721195/2012-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11060.721195/2012-89
ACÓRDÃO
2001-007.441 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 DE OUTUBRO DE 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ERACILDO RODRIGUES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
(STF).
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais. Apura-se o imposto sobre a renda incidente sobre os
rendimentos acumulados percebidos no ano-calendário de 2009,
relativamente a pensão, com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma
mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator

Assinado Digitalmente
Honório Albuquerque de Brito – Presidente
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.441 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.721195/2012-89
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito (Presidente), Wilderson Botto (Vice-Presidente) Wilsom de Moraes Filho (Presidente
Substituto), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cássio Gonçalves Lima e Lilian Cláudia de
Souza.

RELATÓRIO
Trata de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ/SPO, vide
documento de fls. 99/106, que manteve na íntegra o lançamento que se encontra devidamente
consubstanciado na Notificação de Lançamento que se encontra às fls. 45/49.
Inconformada com a respeitável decisão da autoridade da primeira instância e cuja
ciência tomou em data de 24/07/2015, vide documento de fls.111, em data de 25/08/2015, por
intermédio de procurador que se encontra devidamente autorizado nos autos, protocolou o
presente recurso voluntário onde alega em apertada síntese que, verbis:
1. seja descontado do valor de R$ 50.519,79 inicialmente recebido, a quantia de
R$ 27.639,94 que o requerente teria sido condenado a devolver, resultando
num ganho real de apenas R$ 22.871,85;
2. que requer seja determinada a correta apuração do montante devido desse
tributo, apurado mensalmente com base na alíquota respectiva da tabela
progressiva vigente à época, descontado do valor de depois lhe seja intimado
para pagamento do valor complementar.
3. que caso exista algum débito após o desconto do valor já retido na fonte, bem
como do pagamento efetuado com base de cálculo de ajuste anual,
Colaciona ainda excertos jurisprudenciais e os documentos de fls. 114/118.
É o que importa relatar.

VOTO
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
O presente recurso voluntário é tempestivo e dele tomo CONHECIMENTO.
O litígio consubstanciado no recurso voluntário ora sendo analisado recai sobre a
parte negada pela DRJ/SPO mantendo o valor do imposto suplementar, após as devidas correções
por ela procedidas, consubstanciado na Notificação de Lançamento que se encontra devidamente
adunada às fls. 49/49, no valor de R$ 2.966,00, mais a multa de ofício no valor de R$ 2.224,50.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.441 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.721195/2012-89
3
Os rendimentos recebidos pelo ora recorrente – vide documento de fls. 47, trata-se
de valores recebidos acumuladamente em face a revisão do seu benefício previdenciário (fls.
19/31), pagos pelo INSS no ano-calendário de 2008, no montante de R$ 50.511,79, tributados de
acordo com o 12 da Lei no 7.713/, de 1988.
Não obstante, como alegado pela recorrente, no julgamento do RE 614.405/RS, o
STF concluiu pela invalidade do artigo 12 da Lei no 7.713, de 1988, no tocante à sistemática de
cálculo para a incidência do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, com a
determinação para que fossem efetuadas as respectivas retenções com a utilização das tabelas
das alíquotas progressivas mensais correspondentes aos seus respectivos fatos geradores.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos
543-B e 543-C do CPC, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no
âmbito do CARF.
Dessa forma, no tocante aos rendimentos auferidos pela recorrente no ano-
calendário de 2008, a título revisão da sua aposentadoria, recebida acumuladamente, necessário
se faz o recálculo do tributo considerando a sistemática tributária da incidência do Imposto sobre
a Renda pelo regime tributário do RRA – Rendimentos Recebidos Acumuladamente, destarte
assistindo razão ao recorrente.
Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO para que seja efetuado o recálculo dos rendimentos recebidos acumuladamente
nos termos constantes dos autos do presente processo com base na sistemática tributária do RRA
– Rendimentos Recebidos Acumuladamente.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 134
DF CARF MF
Original